Tribunal: STF
Processo: HC 218192
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 164.436/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento do crime do 121, caput, do Código Penal (homicídio simples). Em 08/03/2022, indeferiu pedido de revogação da prisão.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam não demonstrados indícios suficientes de autoria. Apontam insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Frisam não estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltam a ausência de contemporaneidade da custódia, porque ocorrida em 2021, mas relativa a fato praticado no ano de 2015. Afirmam inexistir qualquer elemento concreto de uma suposta coação às testemunhas, bem assim da participação do paciente em organizações criminosas. Consoante arguem, a autoridade policial que conduziu os trabalhos investigativos não atuou com isenção. Assinalam as condições pessoais favoráveis do paciente, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requerem a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Sucessivamente, buscam a substituição da preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A controvérsia relacionada à comprovação dos indícios de autoria vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Além disso o ponto não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus, pois, assentada essa circunstância pelo Juízo de origem, que aludiu a conteúdo de inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    7. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva, assim fundamentou: 



    “(...) No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida. 



    A esse respeito, sem adentrar em qualquer juízo de culpa, a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada nos elementos de prova já colhidos e que instruem os presentes autos, a saber, prova testemunhal, pericial e documental/relatório circunstanciado de investigações (fumus comissi delicti). 



    O periculum libertatis, por sua vez, também encontra-se evidenciado. A esse respeito, restou apurado através do minucioso trabalho investigativo, ainda em curso, que o representado tem ativa atuação na criminalidade local, ostentando, inclusive, posição de liderança/chefia em organização criminosa, mantendo diálogos como PCC (Primeiro Comando da Capital). 



    Especialmente quanto em crime em exame, discorre a Autoridade Policial que o representado é o principal suspeito de ser o mandante do homicídio que vitimou WEVERTON REGIS DA SILVA CRUZ, sendo que, no fatídico dia, o alvo da ação delituosa seria a pessoa de CAIO CESAR MARTINS FERREIRA, indivíduo que, segundo costa dos autos, possuía desavenças com KESSIO relacionadas ao comércio ilícito de drogas.



      Com efeito, os elementos probatórios até então produzidos, explicitados no relatório circunstanciado de investigações de fls. 248/254, e corroborados pela prova testemunhal e demais oitivas arregimentadas aos autos, destacam e evidenciam, a princípio, o envolvimento do representado na infração penal em apuração. Ainda, conforme elucidado pela Autoridade Policial, as informações amealhadas ao presente procedimento apontam, justificadamente, o perigo de, se acaso permaneça em liberdade, o representado coagir as testemunhas relacionadas, bem como os seus comparsas/suspeitos que o delataram (alvo de represálias), o que implicaria em efetivo risco à ordem pública e à continuidade dos trabalhos investigativos e futura instrução criminal. 



    Registre-se ademais, que a FAC e a CAC do representado corroboram ainda que em um juízo sumário, a possibilidade de habitualidade criminosa de KESSIO, que, supostamente integra organização criminosa, é reincidente em crime doloso, e, além de ostentar condenações por outros delitos, dentre eles, o tráfico de drogas, responde atualmente a processo em que foi pronunciado por outro delito de homicídio, na modalidade tentada, colocando em concreto risco a ordem pública e a coletividade. 



    (...)



     Isso posto, ante a presença dos do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de K. M. R., já qualificado, sem prejuízo de reanálise futura.” (e-doc. 18, p. 13 - 19; grifos nossos).



    8. Em 08/03/2022, indeferiu o pleito de revogação da preventiva, ressaltando a permanência dos motivos que respaldaram a custódia e o fato de o paciente encontrar-se foragido (e-doc. 23).



    9. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que demonstrada a gravidade concreta do delito, pelo seu modus operandi — a mando do paciente, foram efetuados diversos disparos visando atingir indivíduo com o qual ele possuía desavenças relacionadas ao comércio ilegal de drogas, porém foi atingida outra pessoa. Também ficaram constatados o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, reincidente, com outras ações penais em curso (condenação por tráfico de drogas e pronúncia por tentativa de homicídio), além de supostamente ocupar posição de liderança em organização criminosa vinculada ao grupo denominado Primeiro Comando da Capital — PCC. Desse modo, tem-se risco à ordem pública, estando o ato constritivo em consonância com a jurisprudência do Supremo:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. A par disso, o paciente permanece foragido, o que também justifica a custódia para garantia da aplicação da lei penal. A premissa veiculada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).



    11. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta. 



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    13. No caso, conforme decidido pelas instâncias originárias, embora praticado o crime em 2015, os elementos reveladores dos indícios de autoria foram reunidos somente em 2021. Ademais, a preventiva também foi tida como indispensável ante o risco de reiteração delitiva, periculosidade do agente, e necessidade de garantia da aplicação da lei penal, o que confirma, induvidosamente, a atualidade da custódia.



    14. No tocante à articulação de que a autoridade policial que dirigiu as investigações não atuou com isenção, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Intime-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator